Tribunal: TJES
Processo: 5002844-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002844-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHEILA APARECIDA PROCOPIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHEILA APARECIDA PROCOPIO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por ato ilício ajuizada em face de
VIACAO PRAIA SOL LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
que deferiu o pedido de suspensão da ação em razão de a empresa agravada se encontrar em liquidação extrajudicial.

Em suas razões recursais, alega a agravante que, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de suspensão não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito e, por conseguinte, a formação do título executivo judicial, o que será possível de habilitação no processo de liquidação.

Argumenta que a pretensão da seguradora em ter o processo suspenso em razão da decretação de liquidação extrajudicial não justifica a suspensão.

Contrarrazões ao movimento n. 852429.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHEILA APARECIDA PROCOPIO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por ato ilício ajuizada em face de
VIACAO PRAIA SOL LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
que deferiu o pedido de suspensão da ação em razão de a empresa agravada se encontrar em liquidação extrajudicial.

Em suas razões recursais, alega a agravante que, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra de suspensão não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito e, por conseguinte, a formação do título executivo judicial, o que será possível de habilitação no processo de liquidação.

Argumenta que a pretensão da seguradora em ter o processo suspenso em razão da decretação de liquidação extrajudicial não justifica a suspensão.

É o breve relatório. Passo à análise do recurso.

Inicialmente, tenho por bem registrar que, embora a decisão agravada não se encontre no rol previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, entendo que a questão trazida ao conhecimento do judiciário, por meio do recurso de agravo de instrumento, revela-se compatível com a tese fixada, em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo C. STJ, segundo a qual:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso dos autos, o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito em razão da liquidação extrajudicial da seguradora agravada, impedindo o prosseguimento da ação de conhecimento, o que, a meu ver, pode acarretar sérios prejuízos à parte autora, mormente se considerarmos que o direito perseguido decorre da má condução do veículo segurado pela agravada, o que acarretou lesão de natureza grave à agravante.

Pois bem.

A respeito da liquidação extrajudicial, o artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, a qual disciplina a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, determina a suspensão de ações e execuções em que a empresa liquidante figura como parte,
in verbis
:

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem entendendo que tal suspensão não alcança as ações de conhecimento, notadamente porque essas ações estão voltadas à busca pelo provimento judicial que imprimirá certeza e liquidez ao crédito.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ.

2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

3. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ. " (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018).

4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.

5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1783833/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte já assentou o entendimento de que "é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp n. 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014).

2. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao interesse de agir da parte agravada, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgInt no AREsp 1526212/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

In casu
, a ação ajuizada pela autora não pretende a execução de título executivo contra a seguradora em liquidação, pois apenas busca a tutela de um direito que, caso resulte em um provimento judicial que reconheça a procedência dos pedidos, acarretará a formação do título executivo judicial.

Nesses termos, conheço do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO,
a fim de que seja dado o regular processamento do feito.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA SEGURADORA ESTAR EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

1 –
Embora a decisão agravada não se encontre no rol previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, a questão trazida ao conhecimento do judiciário, por meio do recurso de agravo de instrumento, revela-se compatível com a tese fixada, em sede de julgamento de recursos repetitivos pelo C. STJ, segundo a qual: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

2 -
A respeito da liquidação extrajudicial, o artigo 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/1974, a qual disciplina a intervenção e a liquidação extrajudicial de instituições financeiras, determina a suspensão de ações e execuções em que a empresa liquidante figura como parte.

3 -
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem entendendo que tal suspensão não alcança as ações de conhecimento, notadamente porque essas ações estão voltadas à busca pelo provimento judicial que imprimirá certeza e liquidez ao crédito.

4 -

A ação ajuizada pela autora não pretende a execução de título executivo contra a seguradora em liquidação, pois apenas busca a tutela de um direito que, caso resulte em um provimento judicial que reconheça a procedência dos pedidos, acarretará a formação do título executivo judicial.

5 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.